Tribunal: TJBA
Processo: 0577729-37.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577729-37.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO CUNHA DORIA, RODRIGO DE SA QUEIROGA, ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS

APELADO: ARQUIMIMO AGUIAR FILHO e outros

Advogado(s)
:
ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS, MAURICIO CUNHA DORIA, RODRIGO DE SA QUEIROGA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO PARA OBESIDADE MÓRBIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E CLASSIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO COMO SPA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJBA que deu provimento ao recurso do autor para determinar a cobertura do tratamento de obesidade mórbida até alta médica e negou provimento ao recurso da ré, mantendo a condenação da operadora ao custeio da internação. A embargante alegou omissões no acórdão quanto à análise da taxatividade do rol da ANS (art. 10, § 4º, da Lei nº 9.656/98), aos princípios contratuais (arts. 421 e 422 do CC), à caracterização da clínica como SPA e à existência de equipe ambulatorial própria. Requereu manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à alegada taxatividade do rol da ANS e aos princípios contratuais da função social e da boa-fé; (ii) determinar se a ausência de manifestação sobre a suposta natureza de SPA da clínica indicada configura omissão relevante; (iii) estabelecer se o acórdão deve ser integrado para fins de prequestionamento dos dispositivos invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta adequadamente a tese da obrigatoriedade de cobertura do tratamento prescrito, com base na Lei nº 14.454/2022 e na jurisprudência atualizada do STJ, afastando a interpretação taxativa do rol da ANS.

A decisão embargada aplica, ainda que implicitamente, os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, ao declarar abusiva a cláusula que excluía o custeio de internação, em razão da necessidade médica comprovada.

A alegação de que a clínica configuraria SPA, embora relacionada ao mérito, não havia sido enfrentada expressamente. Reconhecida a omissão, o acórdão foi integrado para registrar que a unidade indicada possui natureza médica e terapêutica, não sendo aplicável a cláusula excludente contratual.

A ausência de manifestação expressa sobre a taxatividade do rol da ANS e os dispositivos civis não configura omissão relevante, pois os fundamentos adotados pelo colegiado os enfrentaram de forma implícita, à luz da legislação superveniente e da jurisprudência dominante.

A integração do julgado para fins de prequestionamento é possível quando há omissão quanto a fundamentos relevantes, mesmo sem alteração do resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem modificação do resultado do julgamento.

Tese de julgamento
:

A interpretação do rol da ANS deve observar o disposto na Lei nº 14.454/2022, que autoriza a cobertura de procedimentos não listados, desde que preenchidos os requisitos legais.

Cláusulas contratuais que limitam o tratamento prescrito por médico, em casos de risco à saúde e respaldo técnico-científico, são abusivas à luz da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

A ausência de manifestação expressa sobre tese relevante pode ser suprida em Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, ainda que não altere o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 373, II; CC, arts. 421 e 422; Lei nº 9.656/98, arts. 10, § 4º, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.329.598/BA, Rel. Min. Ricardo Cueva, j. 26.02.2024; AgInt no AREsp 2.428.485/BA, Rel. Min. Humberto Martins, j. 08.04.2024; AgInt no AREsp 2.001.235/BA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02.10.2023.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e ACOLHER EM PARTE
os Embargos de Declaração,

do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01